Tribunal: TJBA
Processo: 2000091-45.2026.8.05.0191
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000091-45.2026.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: FABRICIO TENORIO Advogado(s): ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA, VERIDIANA DA SILVA CABRAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR PARA FINS EDUCACIONAIS. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INEXISTÊNCIA DE SUBMISSÃO A REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEIOS EDUCACIONAIS INTRA MUROS. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por FABRÍCIO TENÓRIO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara das Execuções Penais da Comarca de Paulo Afonso/BA nos autos da execução penal nº 2000046-17.2021.8.05.0191, que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar para fins educacionais. No caso, o agravante foi condenado no bojo da ação penal nº 0001462-88.2020.805.0191, pelos crimes previstos no art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, com regime inicial fechado, pelos seguintes fatos: “Consta no procedimento investigatório que o denunciado manteve, em continuidade delitiva, atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima João Pedro Santos da Cruz, seu enteado, de apenas 9 (nove) anos de idade, conforme comprova o laudo de constatação de fls. 16/17. Conforme restou apurado, o autor vive em união estável com Andreia Ferreira dos Santos, genitora do menor João Pedro, e que, segundo as declarações da vítima, o denunciado aproveitava-se das ocasiões em que ficava sozinho com a criança, a atraía para seu quarto, onde a despia, a beijava e introduzia seu pênis no ânus da vítima (laudo pericial, de fls. 16 e 17, o qual constata lesões macroscópicas compatíveis com penetração anal). Não satisfeito, a obrigava a fazer sexo oral. Os crimes foram praticados na casa em que autor e vítima residem, situada na Rua Manoel Novaes, n° 452, Centro, em Paulo Afonso/BA, e se repetiram por diversas vezes, desde o início do ano de 2019 até o dia 18 de fevereiro de 2020, data em que ocorreu pela última vez. Assim, os delitos foram reiterados e se identificam pelas condições de tempo, lugar e modo de execução, caracterizando continuidade delitiva. Emerge dos autos, ainda, que o denunciado ameaçava a vítima, afirmando que, caso contasse a alguém o ocorrido, mataria Sofia, de apenas 1 ano e 10 meses, que é irmã da vitima e filha do acusado. Diante do do exposto, o Ministério Público denuncia Fabrício Tenério como incurso nas penas do art. 217-A c/c art. 71 do Código Penal, pelo que requer o recebimento e a autuação da presente peça; a citação do acusado para responder a todos os termos desta ação penal, observando-se o procedimento cabível; a oitiva da vítima e da testemunha abaixo arrolada, aduzindo-se, desde já, a imprescindibilidade desta prova; assim como a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, em caso de condenação (art. 387,1V, do CPP).” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada insuficiência estrutural do estabelecimento prisional autoriza a concessão de prisão domiciliar ou regime semiaberto harmonizado; (ii) estabelecer se o direito à educação do apenado justifica a flexibilização excepcional do regime de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão domiciliar é medida excepcional e depende do preenchimento das hipóteses taxativas do art. 117 da Lei de Execução Penal. 4. O regime semiaberto harmonizado, conforme a Súmula Vinculante nº 56 do STF, exige prova de que o apenado cumpre pena em regime mais gravoso por omissão estatal. 5. O apenado não demonstra submissão a regime mais severo, pois exerce trabalho externo regularmente, compatível com o regime semiaberto. 6. A Administração Pública demonstra providências concretas para implementação de ensino remoto na unidade prisional, afastando omissão estatal absoluta. 7. O direito à educação deve ser concretizado pelos instrumentos previstos na Lei de Execução Penal, como a saída temporária para frequência a cursos. 8. A concessão de prisão domiciliar para fins educacionais desvirtua o regime semiaberto e amplia indevidamente hipótese excepcional. 9. Circunstâncias pessoais favoráveis não suprem a ausência de ilegalidade ou incompatibilidade concreta do regime. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A prisão domiciliar na execução penal somente é cabível nas hipóteses legais expressas, não se prestando à viabilização de atividades educacionais externas.” “O regime semiaberto harmonizado depende de comprovação de cumprimento de pena em regime mais gravoso por omissão estatal.” “O direito à educação do apenado deve ser assegurado por meios previstos na Lei de Execução Penal, sem flexibilização indevida do regime prisional.” ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §1º, “b”, 217-A e 71; LEP, arts. 117 e 122, II; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 56. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Execução Penal n.º 2000091-45.2026.8.05.0191, em que figura como Agravante FABRICIO TENÓRIO e, como Agravado, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104